Tribunal: STJ
Processo: 0227645-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013201 - SP(2025/0227645-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LEONARDO LUIS FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
JORGE DE SOUZA - SP429914
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão que indeferiu liminarmente o habeas
teve como fundamento o entendimento desta
corpus
Corte Superior de que é inadmissível a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio,
habeas corpus
previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
933.316/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
e AgRg no HC n.
relator
27/8/2024
749.702/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, tendo em vista que o
estabelecimento
do
regime
mais
gravoso
foi
Documento eletrônico VDA56116956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: df968e9b-b8a7-486a-b62c-ee43f23e08fd

fundamentado
nos
maus
antecedentes
e
na
expressiva quantidade de droga apreendida.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56116956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: df968e9b-b8a7-486a-b62c-ee43f23e08fd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013201 - SP(2025/0227645-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LEONARDO LUIS FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
JORGE DE SOUZA - SP429914
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão que indeferiu liminarmente o habeas
teve como fundamento o entendimento desta
corpus
Corte Superior de que é inadmissível a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio,
habeas corpus
previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
933.316/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
e AgRg no HC n.
relator
27/8/2024
749.702/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, tendo em vista que o
estabelecimento
do
regime
mais
gravoso
foi
Documento eletrônico VDA55898225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: a44b2b78-f659-4c75-89fa-aef66f58a7d1

fundamentado
nos
maus
antecedentes
e
na
expressiva quantidade de droga apreendida.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO LUIS
FERREIRA DA SILVA contra a decisão que indeferiu liminarmente o habeas
em face da impossibilidade de sua utilização como sucedâneo de
corpus
recurso próprio.
O agravante, nas razões do agravo regimental, abordou questões
relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito material,
reiterando as alegações formuladas na inicial.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que indeferiu liminarmente o
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 71-73):
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP,
firmou o entendimento de que não cabe Habeas Corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento
da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no
ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
.
25/8/2020)
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de
verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a
seguinte fundamentação quanto ao regime inicial de
cumprimento da pena:
A pena foi aplicada acima do mínimo legal em razão dos
maus
antecedentes,
circunstância
que,
aliada
à
significativa quantidade de droga apreendida, justificou a
não incidência da causa especial de redução de pena e o
regime inicial fechado (fl. 25).
Nos termos dos §§ 2o e 3o do
do Código Penal, para a
art. 33
fixação do regime inicial de cumprimento de pena o julgador
deverá observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade
do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Além disso, devem ser observados os
Documento eletrônico VDA55898225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: a44b2b78-f659-4c75-89fa-aef66f58a7d1

enunciados das Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça,
e n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, segundos os quais
é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o
cabível em razão da sanção imposta somente com base na
gravidade abstrata do delito.
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria,
acima citada, é considerada motivação idônea para o fim de
imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a
reincidência, ainda que não seja específica (§ 2o do
do
art. 33
CP); b) a existência de circunstância judicial desfavorável, nos
termos do
do CP (§ 3o do
do CP) e; c) a gravidade
art. 59
art. 33
concreta do delito.
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria,
acima citada, é considerada motivação idônea para o fim de
imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a
reincidência, ainda que não seja específica (§ 2o do
do
art. 33
CP); b) a existência de circunstância judicial desfavorável, nos
termos do
do CP (§ 3o do
do CP) e; c) a gravidade
art. 59
art. 33
concreta do delito, que no tráfico pode ser avaliada pela
quantidade, variedade e espécie de entorpecente apreendido.
Havendo condenação por crime de tráfico, ainda dispõe o art. 42
da
sobre duas outras circunstâncias judiciais
Lei n. 11.343/2006
preponderantes - a natureza e a quantidade de droga - que, se
desfavoráveis, autorizam, além da majoração da pena-base na
primeira fase da dosimetria da pena, a fixação de regime mais
gravoso quando considerada a sanção imposta (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
910.018/SP,
de
.
1/7/2024)
[...]
Acresça-se que, de acordo com a Súmula n. 269 do STJ, é
admissível a adoção do regime prisional semiaberto para
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos,
se favoráveis as circunstâncias judiciais.
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência
do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão
supratranscrito, há elementos idôneos para a fixação do regime
fechado, em especial os maus antecedentes e a quantidade
expressiva de droga apreendida.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta
ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
art. 1.021,
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55898225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: a44b2b78-f659-4c75-89fa-aef66f58a7d1

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas
e não
por ser substitutivo de recurso próprio
corpus
concedeu a ordem de ofício uma vez que não identificada
qualquer ilegalidade na fixação da pena-base e diante da
impossibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado ao paciente condenado por crime de tráfico em
concurso com o de posse de arma de fogo com numeração
suprimida. Fundamentos esses não infirmados nas razões
do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182,
desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.658/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
15/5/2024,
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-
se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise
do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
740.703/SP,
Turma, j. em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos
argumentos
novos,
aptos
a
elidirem
os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o
disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e
inviabiliza o conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55898225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: a44b2b78-f659-4c75-89fa-aef66f58a7d1

(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
878.605/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
16/5/2024,
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos e destacado na decisão agravada, o
julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, havendo elementos
idôneos para a fixação do regime fechado, em especial os maus antecedentes e
a quantidade expressiva de droga apreendida.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: a44b2b78-f659-4c75-89fa-aef66f58a7d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.013.201 / SP
Número Registro: 2025/0227645-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007191020218260603 20240000380067 21549047020258260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JORGE DE SOUZA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
JORGE DE SOUZA - SP429914
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO LUIS FERREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO LUIS FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
JORGE DE SOUZA - SP429914
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:55
Código de Controle do Documento: 78fbeb00-0ca7-4a3b-82bc-1b07e10553c2

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:55
Código de Controle do Documento: 78fbeb00-0ca7-4a3b-82bc-1b07e10553c2